Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-69.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-69.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRADE - CNPJ: 17.208.578/0001-30 (AGRAVANTE), JULIO KALITON VERISSIMO - CPF: 044.455.721-01 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIOMAR GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 066.428.491-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. justiça gratuita. pessoa jurídica. microempresa individual. necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado no Recurso de Apelação. O Agravante alega ter comprovado hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos fiscais e bancários e sustenta que sua constituição como microempresa individual visa apenas à formalização da atividade profissional de seu único sócio. Requer, assim, a reforma da decisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica constituída sob a forma de microempresa individual pode obter o benefício da justiça gratuita com base nos documentos apresentados para comprovar hipossuficiência econômica.

iii. razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, e da Súmula 481 do STJ.

4. Os documentos apresentados pela Agravante (DEFIS dos anos de 2023, 2024 e 2025) apontam inexistência de movimentação econômica e fiscal, o que revela inatividade formal da empresa, mas não comprova incapacidade financeira.

5. Extratos bancários indicam saldo positivo e transferências significativas para o sócio proprietário, sem justificativa contábil compatível, revelando possível existência de outras fontes de recursos não declaradas.

6. A falta de documentos contábeis atuais, como DRE, balancete, fluxo de caixa ou certidões de endividamento, impede a aferição da alegada hipossuficiência econômica da empresa.

7. O Agravo Interno apenas reitera os argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos ou demonstrar erro material ou violação a norma jurídica que justifiquem a sua reforma.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que microempresa individual, exige prova inequívoca de incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou demonstrações formais de inatividade. 2. A movimentação financeira significativa e a ausência de documentos contábeis atualizados impedem o reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça. 3. A repetição de argumentos já enfrentados, sem inovação ou comprovação de erro material, não autoriza o provimento do Agravo Interno.”

____________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MT, Agravo Interno n. 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rodrigo Andrade ME
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação interposto em face de Julio Kaliton Verissimo.

Em suas razões, o Agravante alega ter comprovado sua hipossuficiência econômica, com base em documentos fiscais e bancários juntados aos autos, sustentando que tais elementos seriam suficientes para a concessão da benesse.

Enfatiza que é microempresa individual que atua no ramo imobiliário e foi constituída formalmente apenas para regularizar a atividade profissional do seu único proprietário (Sr. Rodrigo Andrade Galves).

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões no ID. 329673378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Rodrigo Andrade ME
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Exibição de Documento ajuizada por
Júlio Kaliton Verissimo
.

A empresa Apelante requereu a concessão da justiça gratuita para o processamento do Apelo, tendo em vista a frágil situação financeira.

Intimada para comprovar a necessidade do benefício, anexou documentos nos Ids. 313555384 até 313711352.

Após detida análise dos documentos, a benesse foi indeferida, posto que não demonstrada a incapacidade de arcar com o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Inconformada, a empresa
Rodrigo Andrade ME
interpôs este Recurso de Agravo Interno, no qual alega ter comprovado sua hipossuficiência econômica, com base em documentos fiscais e bancários juntados aos autos, sustentando que tais elementos seriam suficientes para a concessão do benefício.

Enfatiza que é microempresa individual atuante no ramo imobiliário e foi constituída formalmente apenas para regularizar a atividade profissional do seu único proprietário (Sr. Rodrigo Andrade Galves).

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme bem delineado na decisão impugnada, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, tal como dispõe o Verbete Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, conquanto a empresa Agravante sustente que é microempresa individual e que teria juntado documentos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência, verifica-se que os elementos colacionados aos autos não se mostram hábeis a esse fim.

De início, as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativas aos anos de 2023, 2024 e 2025 indicam ausência total de movimentação econômica, fiscal e social. Tal dado, em vez de confirmar uma real incapacidade financeira, revela apenas a inatividade formal da empresa, sem atestar, por si só, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Ademais, os extratos bancários revelam saldo positivo de R$ 2.539,66 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), ao passo que os créditos recebidos da empresa Morro dos Ventos Empreendimentos Imobiliários Rosário Oeste Ltda., no valor total de R$ 20.156,10 (vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos), foram majoritariamente transferidos ao sócio-proprietário, Rodrigo Andrade Galves, sem que tais valores constem na conta bancária por ele declarada, o que autoriza, com razoável segurança, inferir a existência de outras fontes financeiras não reveladas.

Neste contexto, os documentos fiscais e bancários juntados, ao contrário do que alega a Agravante, não evidenciam qualquer cenário de comprometimento da subsistência da empresa ou do sócio que inviabilize o recolhimento do preparo recursal, cujo valor é de
R$ 375,89
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Pelo contrário, a movimentação financeira captada e a inexistência de encargos expressivos ou dívidas relevantes reforçam a conclusão da decisão monocrática de que não há comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência.

Importante esclarecer que, ao contrário da pessoa física, a pessoa jurídica não se beneficia da presunção de veracidade da declaração de pobreza, competindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Assim, não sendo apresentados documentos contemporâneos aptos a demonstrar risco concreto de inviabilidade financeira, como balancete contábil, DRE atualizada, fluxo de caixa ou certidões de endividamento, não há como reformar a decisão ora impugnada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição de argumentos já enfrentadas na decisão agravada, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026